Tribunal: TJDFT
Processo: 0746728-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746728-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ROCHA CARVALHAES AGRAVADO: ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR ROCHA CARVALHAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0713840-37.2018.8.07.0001 apresentado pelo ora agravante contra STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA, PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO E ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES, pela qual reconhecida a impenhorabilidade dos rendimentos da agravada Andrea em sua conta no Banco de Brasília (BRB). Esta a decisão agravada: “No ID 171035029, verifica-se a penhora de ativos financeiros, realizada em 4/9/2023, nas contas bancárias dos executados, no importe de R$ 4.130,39, resultante da somatória dos valores a seguir detalhados: a. R$ 17,90 na conta bancária mantida pelo executado Paulo Manoel perante a Caixa Econômica Federal; b. R$ 4.079,60, nas contas bancárias mantidas pela executada Andrea Danielle perante ao Banco de Brasília - BRB (R$ 3.683,24); e Caixa Econômica Federal (R$ 396,36); e c. R$ 32,89, na conta bancária mantida pela executada Stefany Ribeiro perante o Banco do Brasil. Intimadas quanto à penhora, a executada Andréa Danielle Ferreira Gomes apresentou impugnação no ID 172597646, onde defendeu a impenhorabilidade dos valores ao argumento de ter recaído o valor constrito no BRB sobre verba alimentar oriunda do recebimento de seu salário e o valor constrito na Caixa Econômica Federal, sobre quantia inferior a 40 salários mínimos mantidos em sua conta poupança. Requereu, ao final, a liberação dos valores penhorados. Instruiu a impugnação com cópias dos extratos das contas bancárias atingidas, nos IDs 174645168 e 174645167. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Vale registrar que a impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança imprescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. Pelo extrato da conta bancária mantida pela executada perante a Caixa Econômica Federal (ID 174645168), verifica-se intensa movimentação financeira, com vários créditos e envios de PIX em período inferior a um mês, de onde se conclui que a referida conta é utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta a alegação de impenhorabilidade. Por sua vez, o extrato bancário da conta mantida pela ré perante o Banco do Brasil (ID 174645167) demonstra que no período de 30 (trinta) dias, anteriores ao bloqueio judicial, além do crédito salarial, datado de 1o/8 e 1o/9/2023, ocorreram apenas pequenos créditos, do que se infere que a penhora recaiu integralmente sob o salário da executada. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 172597646 para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 3.683,24, constrita na conta bancária mantida pela ré perante o Banco de Brasília - BRB. Quanto à penhora de R$ 396,36, efetivada na conta bancária mantida pela ré perante a Caixa Econômica Federal, converto-a em pagamento. Diante da ausência de impugnação, converto ainda em pagamento as quantias de R$ 17,90 e de R$ 32,89, penhoradas, respectivamente, nas contas bancárias mantidas pelos executado Paulo Manoel perante a Caixa Econômica Federal; e pela executada Stefany Ribeiro perante o Banco do Brasil. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeçam-se as seguintes ordens de pagamento: 1.1. Alvará de levantamento ou ofício de transferência, no valor de R$ 3.683,24, em favor da executada Andrea Danielle; 1.2. Alvará de levantamento ou ofício de transferência, no valor de R$ 447,30, em favor da parte autora. 1.3. Ficam as partes intimadas a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem conta bancária de sua titularidade ou do respectivo procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhes seja expedido ofício de transferência. Acaso não informado, expeçam-se alvarás de levantamento. 2. Fica o credor também intimado a, no mesmo prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora. 2.1. Decorrido o prazo sem indicação efetiva de bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 82137162.” – ID 174731960 dos autos n. 0713840-37.2018.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por JULIO CESAR ROCHA CARVALHAES (ID 175420210 – origem) foram rejeitados (ID 175543616 – origem). Nas razões recursais, o agravante alega que “conforme entendimento pacificado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (ID 52980104, p.4). Sustenta que “Conforme prova em anexo, a agravada (ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES) recebe liquido a importância de R$ 4.019,09 (quatro mil e dezenove reais e nove centavos)” (ID 52980104, p.4). Afirma que “Para o relator do processo em comento (EREsp no 1874222 / DF), o Código de Processo Civil (CPC), ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do artigo 833, passou a tratar a impenhorabilidade como relativa, "permitindo que seja atenuada à luz de um julgamento principiológico, em que o julgador, ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, conceda a tutela jurisdicional mais adequada a cada caso, em contraponto a uma aplicação rígida, linear e inflexível do conceito de impenhorabilidade". Dessa forma, conforme a Corte retro citada é possível a relativização do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família” (ID 52980104, p.4). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “mediante os fatos narrados, e todas as provas anexadas aos presentes autos, resta cristalina a probabilidade do direito, ou a “fumaça do bem direito” do agravante em ser reconhecido o direito de receber pelo menos 30% ( trinta por cento) do valor bloqueado da agravada (ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES) ( ) Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo podem ser visualizados pela ineficácia da medida, em caso de desbloqueio do valor retro descrito” (ID 52980104, p.5). Por fim, requer: “a) concessão da antecipação da tutela para o fim de atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, PARA DETERMINAR que não se faça o desbloqueio da quantia de R$ 3.683,24, constrita na conta bancária mantida pela AGRAVADA (ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES) perante o Banco de Brasília – BRB; b) Requer, ao final, o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão objurgada, para liberar ao agravante o percentual de 30% (trinta por cento) do valor retro descrito, o que hoje perfaz a importância de R$ 1.104,97 ( mil cento e quatro reais e noventa e sete centavos).” (ID 52980104, p.5). Preparo regular (IDs 52981727 e 52981728). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Verifica-se que a parte agravante requereu, na origem, “nova tentativa de penhora via Bancenjud, nos ativos financeiros dos executados, visto que já se passaram muitos anos desde a última consulta” (ID 170347039 – origem). Pela decisão de ID 170479377 dos autos de origem, deferida a reiteração da diligência constritiva e convertida a indisponibilidade em penhora. A agravada apresentou impugnação à penhora sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial (ID 172597646 – origem). Pela decisão agravada, pedido deferido, reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita na conta bancária mantida pela agravada junto ao BRB (ID 174731960 – origem). Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) A agravada aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.652,46 (ID 52981735). Ou seja, sua renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre a remuneração da parte devedora pode comprometer gravemente sua subsistência. À míngua de dados em sentido contrário, deve ser reconhecida a impossibilidade de incidência de penhora sobre o salário da parte agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.652,46) para satisfação do crédito exequendo, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora